Tribunal: STJ
Processo: 1503318-69.2023.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789476 - SP (2024/0420985-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCELO DE CARVALHO - SP117364
AGRAVADO
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE TEN CATEN - RS078918
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
CRISTIANO DIEHL XAVIER - SP494103
EMENTA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
PELA
COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO INTEGRAL. TEMA 271 DO
STJ. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
DECISÃO OMISSA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de exceção de pré-executividade objetivando a
anulação do executivo fiscal em razão da inexigibilidade do débito
exequendo, alegando a realização de depósito integral do débito em
mandado de segurança. Na sentença julgou-se extinta a execução, vez que o
crédito executado está com a exigibilidade suspensa. No Tribunal de
origem, a sentença foi reformada para afastar a extinção, determinando o
prosseguimento do executivo fiscal. No Superior Tribunal de Justiça, o
exequente interpôs o presente agravo interno contra decisão que conheceu
do agravo em recurso especial do executado para dar provimento ao recurso
especial.
II - No presente caso, verifica-se que o Tribunal de origem não
apreciou questão jurídica relevante, qual seja, a suspensão da exigibilidade
pela comprovação do depósito integral do crédito exequendo, nos termos da
tese jurídica firmada no julgamento do REsp 1.140.956 (Tema 271
/STJ). Há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
não
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, sem apontar as razões de seu convencimento.
Portanto, impõe-se a anulação do acórdão que julgou os embargos
declaratórios opostos pelo executado na origem, com a devolução do feito
ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise da omissão
suscitada. No mesmo sentido: EDcl no AREsp 1486730/RS, Rel. Ministro
Documento eletrônico VDA47635436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: c9d7ff0d-520f-44d4-ab4b-2d0f953b57de

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
03/03/2020
; AgInt no REsp 1478694/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes
09/03/2020
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
18/09/2018
27/09/2018
III - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47635436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: c9d7ff0d-520f-44d4-ab4b-2d0f953b57de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789476 - SP (2024/0420985-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCELO DE CARVALHO - SP117364
AGRAVADO
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE TEN CATEN - RS078918
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
CRISTIANO DIEHL XAVIER - SP494103
EMENTA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
PELA
COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO INTEGRAL. TEMA 271 DO
STJ. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
DECISÃO OMISSA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de exceção de pré-executividade objetivando a
anulação do executivo fiscal em razão da inexigibilidade do débito
exequendo, alegando a realização de depósito integral do débito em
mandado de segurança. Na sentença julgou-se extinta a execução, vez que o
crédito executado está com a exigibilidade suspensa. No Tribunal de
origem, a sentença foi reformada para afastar a extinção, determinando o
prosseguimento do executivo fiscal. No Superior Tribunal de Justiça, o
exequente interpôs o presente agravo interno contra decisão que conheceu
do agravo em recurso especial do executado para dar provimento ao recurso
especial.
II - No presente caso, verifica-se que o Tribunal de origem não
apreciou questão jurídica relevante, qual seja, a suspensão da exigibilidade
pela comprovação do depósito integral do crédito exequendo, nos termos da
tese jurídica firmada no julgamento do REsp 1.140.956 (Tema 271
/STJ). Há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
não
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, sem apontar as razões de seu convencimento.
Portanto, impõe-se a anulação do acórdão que julgou os embargos
declaratórios opostos pelo executado na origem, com a devolução do feito
ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise da omissão
suscitada. No mesmo sentido: EDcl no AREsp 1486730/RS, Rel. Ministro
Documento eletrônico VDA47129841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:53
Código de Controle do Documento: 42f7c5c4-6355-4211-966a-8a175838a3c3

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
03/03/2020
; AgInt no REsp 1478694/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes
09/03/2020
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
18/09/2018
27/09/2018
III - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de exceção de pré-executividade objetivando a anulação do executivo
fiscal em razão da inexigibilidade do débito exequendo, alegando a realização de
depósito integral do débito em mandado de segurança. Na sentença julgou-se extinta a
execução, vez que o crédito executado está com a exigibilidade suspensa. No Tribunal de
origem, a sentença foi reformada para afastar a extinção, determinando o prosseguimento
do executivo fiscal.
No Superior Tribunal de Justiça, o exequente interpôs o presente agravo
interno contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial do executado para
dar provimento ao recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar
provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal aa quo fim de que se manifeste
especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Sucede que o exame minucioso dos fundamentos consignados no acórdão que julgou
a apelação como também os aclaratórios revela que o e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO analisou todos os pontos controvertidos aventados pelo AGRAVADO,
apresentando razões jurídicas suficientes para afastar o decreto que extinguiu
prematuramente a execução fiscal, sob o fundamento de insuficiência de depósito, conforme
demonstra os trechos a seguir, colhidos dos fundamentos do acórdão (e-STJ Fl.3702):
[...]
Observe-se que, no julgamento dos embargos de declaração, o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO novamente reafirmou o fato de que a integralidade do depósito
não teria sido comprovada, nos seguintes termos (e-STJ Fl.3702):
[...]
Documento eletrônico VDA47129841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:53
Código de Controle do Documento: 42f7c5c4-6355-4211-966a-8a175838a3c3

Sendo assim, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO explicitou as razões de
seu convencimento com fundamentos suficientes para embasar a decisão, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
[...]
Ante o exposto, à mingua de vícios no acórdão estadual, requer o ESTADO DE SÃO
PAULO seja reconsiderada a decisão agravada ou, não a sendo, seja acolhido o presente
agravo a fim de que o Recurso Especial interposto pelo AGRAVADO seja integralmente
desprovido pelo d. Colegiado, mantendo-se os termos do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que decidiu pelo prosseguimento da execução fiscal, uma
vez não comprovada a integralidade do depósito judicial para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No presente caso, verifica-se que o Tribunal de origem não apreciou questão
jurídica relevante, qual seja, a suspensão da exigibilidade pela comprovação do depósito
integral do crédito exequendo, nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do
REsp 1.140.956 (Tema 271/STJ).
Há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
não se
a quo
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, sem apontar as razões de seu convencimento.
Portanto, impõe-se a anulação do acórdão que julgou os embargos
declaratórios opostos pelo executado na origem, com a devolução do feito ao órgão
prolator da decisão para a realização de nova análise da omissão suscitada.
Documento eletrônico VDA47129841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:53
Código de Controle do Documento: 42f7c5c4-6355-4211-966a-8a175838a3c3

No mesmo sentido: EDcl no AREsp 1486730/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, DJe
; AgInt no
09/03/2020
REsp 1478694/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em 18/09/2018, DJe
.
27/09/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47129841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:53
Código de Controle do Documento: 42f7c5c4-6355-4211-966a-8a175838a3c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.789.476 / SP
Número Registro: 2024/0420985-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1346625830 15033186920238260014
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE TEN CATEN - RS078918
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
CRISTIANO DIEHL XAVIER - SP494103
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCELO DE CARVALHO - SP117364
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCELO DE CARVALHO - SP117364
AGRAVADO
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS : CAROLINE TEN CATEN - RS078918
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
CRISTIANO DIEHL XAVIER - SP494103
TERMO
Documento eletrônico VDA47634634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:15
Código de Controle do Documento: 81929cca-ea9a-4045-aa59-793a6b2691d2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:15
Código de Controle do Documento: 81929cca-ea9a-4045-aa59-793a6b2691d2